Tribunal: TJDFT
Processo: 0762188-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (ICATIBANTO – FIRAZYR). EXISTÊNCIA DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 657.156). RECURSO IMPROVIDO.

I. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ (Tema 106), a concessão estatal de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento, e o registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.

II. No caso concreto, a ora recorrente colacionou relatório médico (lavrado por médica especialista em Alergia e Imunologia da rede pública de saúde), o qual atesta: (a) a história clínica, associada aos exames complementares da paciente, confirmam o diagnóstico de Angioedema Hereditário (CD: 084.1), que é uma doença autossômica dominante relativamente rara, descrita nos últimos anos decorrente de mutações genéticas presentes em alguns pacientes; (b) devido ao envolvimento da produção de bradicinina nos edemas, as crises podem ser tratadas com o inibidor do receptor de Bradicinina, o Icatibanto, já que os tratamentos convencionais com anti-histamínicos e corticosteroides não são efetivos; (c) recomendamos que para o tratamento das crises do AEH seja utilizado o Icatibanto (Firazyr), produto já registrado pela ANVISA, pois sua ação mais rápida e a comodidade na aplicação são muito importantes na redução dos sintomas das crises que são muito dolorosas e incapacitantes e se não tratadas a tempo podem levar até a morte. (id. 33061060).

III. Não obstante, a nota técnica do NATJUS do TJDFT (id. 33061079– p.1/19) concluiu: [...] Considerando o diagnóstico Angioedema Hereditário, conforme relatório médico anexado ao processo; Considerando que não há relato ou laudos de exames complementares demonstrando que a paciente apresente déficit do inibidor de C1 esterase; Considerando que não há relato de uso prévio de qualquer outra terapia profilática disponibilizada pelo SUS; Considerando as recomendações atuais de tratamento do Angioedema Hereditário com déficit do inibidor de C1 esterase; Considerando que são escassas as opções de terapia para tratamento das crises; Considerando que a alternativa de tratamento das crises disponível no SUS é o plasma fresco congelado, com possíveis efeitos paradoxais, em especial as reações transfusionais; Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação do Icatibanto no SUS, tendo em vista que as evidências avaliadas não sustentam a recomendação generalizada, pois são necessários estudos de maior qualidade e estudos de custo-efetividade; Considerando as recomendações das agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, que recomendam o subsídio do medicamento, entretanto impõe as condições apontadas no item 6, inclusive de fornecimento de apenas uma dose única para autoadministração; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, ante a escassez de opções de tratamento de crises de angioedema; faz-se a ressalva, entretanto, de que são limitadas as evidências disponíveis quanto à superioridade do medicamento demandando, além de não haver relato de uso prévio de quaisquer dos tratamentos profiláticos disponibilizados pelo SUS [...]

IV. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 33124781 – p.1/3) [...] A médica da paciente não relatou qualquer tratamento prévio [...] O NATJUS apresentou parecer entendendo que a demanda seria justificada com ressalvas, uma vez que “a CONITEC recomendou a não incorporação do Icatibanto no SUS, tendo em vista que as evidências avaliadas não sustentam a recomendação generalizada, pois são necessários estudos de maior qualidade e estudos de custoefetividade”; que não há relato de uso prévio de qualquer outra terapia profilática disponibilizada pelo SUS; e que que não há relato ou laudos de exames complementares demonstrando que a paciente apresente déficit do inibidor de C1 esterase. Portanto, o pedido médico não satisfaz todos os requisitos do Tema 106 do STJ, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida em sua inteireza.

V. Desse modo, o genérico relatório médico, o qual não externa, de maneira circunstanciada e fundamentada, elementos concretos sobre a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (não preenchidos os requisitos descritos no Tema 106 do STJ) redunda, no momento, na manutenção da sentença de improcedência do pedido.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).